Tribunal: STJ
Processo: 0032227-92.2020.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087576 - RJ(2025/0403919-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G A M B (MENOR)
REPR. POR
: T A M
AGRAVANTE
: N L M (MENOR)
AGRAVANTE
: T A M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: OSVALDO LUIS IGNACIO MOREIRA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ALVES DA SILVA - RJ165594
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS AUSTIN
AGRAVADO
: LARA DE FREITAS AUSTIN
ADVOGADO
: EDIMAR JAQUES SANTANA DA SILVA - RJ100810
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SUCESSÕES. TESTAMENTO PARTICULAR. INVALIDADE. TESTAMENTO
PÚBLICO MANUTENÇÃO. REEXAME.
ALÍNEAS 'A' E
SÚMULA No 7/STJ.
'C'.
1. Na hipótese, modificar o entendimento adotado pelo órgão colegiado,
que concluiu pela invalidade do testamento, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls.
586/587, conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0cf95825-99c0-4c2c-88dd-6bd95b5463ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087576 - RJ(2025/0403919-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G A M B (MENOR)
REPR. POR
: T A M
AGRAVANTE
: N L M (MENOR)
AGRAVANTE
: T A M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: OSVALDO LUIS IGNACIO MOREIRA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ALVES DA SILVA - RJ165594
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS AUSTIN
AGRAVADO
: LARA DE FREITAS AUSTIN
ADVOGADO
: EDIMAR JAQUES SANTANA DA SILVA - RJ100810
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SUCESSÕES. TESTAMENTO PARTICULAR. INVALIDADE. TESTAMENTO
PÚBLICO MANUTENÇÃO. REEXAME.
ALÍNEAS 'A' E
SÚMULA No 7/STJ.
'C'.
1. Na hipótese, modificar o entendimento adotado pelo órgão colegiado,
que concluiu pela invalidade do testamento, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de e-STJ fls.
586/587, conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por G A M B e OUTROS contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
) que não
586/587
conheceu do agravo em recurso especial em razão da falta de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso (e-STJ fls. 591/599
), alegando que "dedicou tópicos específicos para evidenciar o equívoco na aplicação da
explicitando as razões pelas quais a controvérsia se cinge à revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos, e não ao vedado reexame fático-probatório".
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
).
603/608
O Ministério Público Federal, em parecer de e-STJ fls.
opinou
632/634,
pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55330231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:36
Código de Controle do Documento: e28e0130-f4e9-4334-b80c-0fc3b16cf558

VOTO
Considerando a manifestação da recorrente, faz-se imperiosa a
reconsideração da decisão de e-STJ fls.
e passa-se ao exame do agravo em
586/587
recurso especial interposto por G A M B e outros contra a decisão que negou
seguimento ao recurso especial.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, verifica-se que o
recurso especial (e-STJ fls.
), fundamentado no
III, alíneas "a" e "c"
510/527
art. 105,
do permissivo constitucional, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro assim ementado:

"DIREITO
CIVIL.
SUCESSÕES.
TESTAMENTO
PARTICULAR.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE LEITURA PELO
TESTADOR. FALTA DE RUBRICA EM PÁGINA ESSENCIAL DO TESTAMENTO.
TESTEMUNHA IMPEDIDA. INVALIDADE DO TESTAMENTO PARTICULAR.
MANUTENÇÃO DO TESTAMENTO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de
reconhecimento da validade de testamento particular, em detrimento de
testamento público. Os autores, ora apelantes, sustentam que o testamento
particular refletia a última vontade da testadora, enquanto os réus alegam a
existência de vícios formais insanáveis no documento, tornando-o inválido. A
sentença reconheceu a invalidade do testamento particular por
inobservância dos requisitos do
do Código Civil, mantendo a
art. 1.876
validade do testamento público.
- Nos termos do
do Código Civil, o testamento particular deve ser
art. 1.876
assinado pelo testador e lido por ele na presença de três testemunhas,
requisitos essenciais para sua validade.
- No caso concreto, o testamento particular não foi lido pela testadora, mas
por terceiro, em desacordo com a exigência legal, comprometendo a
autenticidade da manifestação de vontade.
- Constatou-se a ausência de rubrica ou assinatura da testadora na página
do documento que dispõe sobre a partilha dos bens, o que gera dúvida
quanto à sua efetiva anuência às disposições testamentárias.
- Uma das testemunhas presentes ao ato possui vínculo direto de parentesco
com os apelantes, o que compromete sua imparcialidade e infringe a
exigência de testemunhas idôneas.
- Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a
flexibilização dos requisitos formais do testamento particular, para
resguardar a verdadeira vontade do testador, tal flexibilização não se aplica
quando há incerteza sobre sua manifestação de vontade, como no caso
concreto.
- Diante da ausência de elementos seguros para comprovar a regularidade
do testamento particular, mantém-se sua invalidade e a prevalência do
testamento público.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fls.
).
452/453

Nas razões do presente recurso especial, os recorrentes apontam, além de
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 1.876 e 1.969 do Código Civil e 277 do
CPC.
Alegam que o acórdão recorrido desconsiderou elementos cruciais que
comprovam a lucidez e a consciência da testadora no momento da assinatura do
testamento particular.
Sustentam que a falecida e testadora testou aos recorrentes parte do imóvel
situado na Rua Aureliano Lessa, 80, de livre e espontânea vontade, sem qualquer
coação ou vício que importasse na anulação do ato jurídico e perfeito.
Documento eletrônico VDA55330231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:36
Código de Controle do Documento: e28e0130-f4e9-4334-b80c-0fc3b16cf558

Aduzem que no caso em questão, as testemunhas R S de A e J A de
O J não possuem qualquer interesse direto na herança, não sendo herdeiras ou
legatárias, e, portanto, não há impedimento legal para sua atuação como testemunhas
testamentárias.
A pretensão recursal não merece acolhida.
O Tribunal de origem concluiu pela invalidade do testamento, com base nos
seguintes fundamentos:

"Conforme se depreende do referido dispositivo legal, são
requisitos de validade para o testamento particular escrito por processo
mecânico tanto a assinatura do testador, bem como que este o leia para três
testemunhas.
Da análise dos autos, constata-se que tais requisitos não foram
observados no momento da elaboração do testamento. De início, não se
verifica rubrica da testadora na página na qual é realizada a partilha dos
bens. Além disso, o testamento não foi lido pela testadora às testemunhas,
mas sim por terceiro, de nome T A M: (...).
Ressalta-se que, embora o STJ possua jurisprudência consolidada
no sentido de flexibilizar os requisitos formais do testamento particular, para
resguardar a verdadeira vontade do testador, essa vontade não pode ser
efetivamente comprovada quando o documento não contém a assinatura do
testador na página que dispõe sobre a distribuição de seus bens.
Além disso, verifica-se que a testemunha Â S A M é avó dos dois
primeiros autores, o que evidencia seu interesse direto na destinação dos
bens mencionados no testamento. Ressalte-se que a legislação exige a
presença de três testemunhas imparciais, uma vez que sua função é atestar
não apenas a livre manifestação da vontade do testador, mas também a
observância dos requisitos legais exigidos para a validade do ato.
Também já decidiu este Tribunal pela invalidade de testamento
particular, diante de inidoneidade de testemunha: (...).
Assim, a flexibilização dos requisitos de validade do testamento
particular só é admissível quando for possível comprovar, com segurança, a
verdadeira vontade do testador. No caso dos autos, essa certeza não pode
ser alcançada, uma vez que vários requisitos não foram observados, sendo
que o documento não contém sua assinatura na página em que a partilha
dos bens é estabelecida, além de presença de testemunha inidônea, e a
leitura não ter sido feita pela testadora" (e-STJ fls.
).
457/464

Com efeito, modificar o entendimento adotado pelo órgão colegiado, a fim de
se afastar a prescrição intercorrente, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.
Registre-se que a necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada (e-STJ fls.
), conhecendo do agravo para não conhecer do
586/587
recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 1.000,00, os
quais devem ser majorados para o patamar de R$ 1.500,00 em favor do advogado da
parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:36
Código de Controle do Documento: e28e0130-f4e9-4334-b80c-0fc3b16cf558

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.576 / RJ
Número Registro: 2025/0403919-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00322279220208190210 202524511490 322279220208190210
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G A M B (MENOR)
REPR. POR
: T A M
AGRAVANTE : N L M (MENOR)
AGRAVANTE : T A M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : OSVALDO LUIS IGNACIO MOREIRA
ADVOGADO : VICTOR HUGO ALVES DA SILVA - RJ165594
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS AUSTIN
AGRAVADO
: LARA DE FREITAS AUSTIN
ADVOGADO : EDIMAR JAQUES SANTANA DA SILVA - RJ100810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G A M B (MENOR)
REPR. POR
: T A M
Documento eletrônico VDA56081334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: 4f1bdfaf-ebac-4271-8cdd-1be7efe16978

AGRAVANTE : N L M (MENOR)
AGRAVANTE : T A M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : OSVALDO LUIS IGNACIO MOREIRA
ADVOGADO : VICTOR HUGO ALVES DA SILVA - RJ165594
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS AUSTIN
AGRAVADO
: LARA DE FREITAS AUSTIN
ADVOGADO : EDIMAR JAQUES SANTANA DA SILVA - RJ100810
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: 4f1bdfaf-ebac-4271-8cdd-1be7efe16978